Tribunal: TJPA
Processo: 0828887-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828887-71.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO PEDRO DO VALLE GOMES DE CASTRO, KATIA CILENE OLIVEIRA VALENTIM

APELADO: HUGO SILVA DE MIRANDA, KENIA VASCONCELOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0828887-71.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTES: ANTONIO PEDRO DO VALLE GOMES DE CASTRO E KATIA CILENE OLIVEIRA VALENTIM

ADVOGADOS: SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO- OAB/PA 6693 E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB/PA 5949

APELADOS: HUGO SILVA DE MIRANDA e KÊNIA VASCONCELOS BATISTA

ADVOGADO: SILVANA CORRÊA BORGES PINHEIRO - OAB/PA 19.209 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DO PREPARO NA FORMA SIMPLES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0828887-71.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ANTONIO PEDRO DO VALLE GOMES DE CASTRO E KATIA CILENE OLIVEIRA VALENTIM

ADVOGADOS: SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO- OAB/PA 6693 E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB/PA 5949

APELADOS: HUGO SILVA DE MIRANDA e KÊNIA VASCONCELOS BATISTA

ADVOGADO: SILVANA CORRÊA BORGES PINHEIRO - OAB/PA 19.209

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTONIO PEDRO DO VALLE GOMES DE CASTRO E KATIA CILENE OLIVEIRA VALENTIM
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão de imissão na posse em favor dos Apelados. ( PJe ID 17426020, páginas 1-6).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- suspensão do processo

por força do artigo 313, V, “a”, do CPC dada a existência de demanda judicial em tramitação no

TRF – 1;

- exclusão de indenização por uso de imóvel por ser indevida;

- necessária redução do aluguel e

- direito à retenção de benfeitorias consolidado.

( PJe ID 117426031, páginas 1-14)

Contrarrazões apresentadas
. ( PJe ID

17426032 páginas 1-10).

No PJe ID

19563382, páginas 1-3, consta determinação para

comprovação da vulnerabilidade econômico financeira arguida e, simultaneamente, com a possibilidade de pagamento simples do preparo, sob pena de deserção.

No PJe

ID 19933694, página 1,conta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará ,data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0828887-71.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ANTONIO PEDRO DO VALLE GOMES DE CASTRO E KATIA CILENE OLIVEIRA VALENTIM

ADVOGADOS: SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO- OAB/PA 6693 E CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB/PA 5949

APELADOS: HUGO SILVA DE MIRANDA e KÊNIA VASCONCELOS BATISTA

ADVOGADO: SILVANA CORRÊA BORGES PINHEIRO - OAB/PA 19.209

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade recursal.

Pois bem.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando

tal não ocorre seja o preparo na forma simples, seja na dobrada,

a deserção é medida de acertada imposição.

Pois bem. Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento simples do preparo e apresentação da completa documentação ante a indiferença da ordem judicial proferida no

PJe ID

19563382, páginas 1-3,
, obrigação decorrente e simultânea a não comprovação da hipossuficiência arguida.

À vista disso
,
por

não

apresentarem

o preparo à admissão do Recurso de Apelação Cível configurado está a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024